Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÕES EM REGIME SEMIABERTO. SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que, ao unificar duas penas privativas de liberdade decorrentes de condenações supervenientes em regime inicial semiaberto, determinou o cumprimento da pena unificada em regime fechado, em razão de o somatório ultrapassar oito anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de unificação de penas com somatório superior a oito anos, é obrigatória a fixação do regime fechado, ainda que as condenações individuais tenham previsto o regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execuções Penais (art. 111, caput e parágrafo único) impõe a unificação das penas no curso da execução, com a fixação do regime com base no somatório das sanções, sendo vedado o cumprimento simultâneo de penas privativas de liberdade em regimes aberto ou semiaberto quando o total da pena excede oito anos.
4. O artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal determina o regime fechado para o cumprimento inicial da pena quando o total ultrapassa oito anos, hipótese aplicável também na unificação de penas de reclusão, independentemente dos regimes inicialmente fixados nas sentenças.
5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJDFT, que determina o regime fechado quando o somatório das penas unificadas supera oito anos, ainda que os regimes inicialmente fixados tenham sido mais brandos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A unificação de penas privativas de liberdade que, somadas, ultrapassam oito anos de reclusão impõe a fixação do regime fechado, independentemente do regime originalmente fixado nas sentenças.